Tribunal: TJMT
Processo: 1002609-36.2019.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002609-36.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO FERREIRA - CPF: 112.047.037-44 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA PROPOSTA – RECUSA FORMAL MANIFESTADA FORA DO PRAZO QUINZENAL – VALIDADE DA APÓLICE – COBERTURA DEVIDA – NEGATIVA IMOTIVADA – DEVER DE INDENIZAR MORALMENTE – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE R$10.000,00 PARA R$6.000,00 –
RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO
.

Comprovada a existência do contrato de seguro veicular e verificada a ocorrência do sinistro, é devido o pagamento da indenização correspondente, mormente quando pago o valor do prêmio e não demonstrada pela seguradora a ciência do segurado quanto à alegada recusa.

A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária configura ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, na medida em que a conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário.

Redução do
quantum
indenizatório de R$10.000,00 para R$6.000,00.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002609-36.2019.8.11.0051

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: JORGE ANTÔNIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra sentença que julgou procedente a
Ação de Cobrança de Cobertura Securitária com Pedido de Reparação de Danos Morais n. 1002609-36.2019.8.11.0051, movida por
JORGE ANTÔNIO FERREIRA,
e condenou a ora Apelante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 18.799,00 (dezoito mil, setecentos e noventa e nove reais), a ser atualizada mediante a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da negativa administrativa, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente segundo o INPC a partir do arbitramento, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a
Apelante alega que o contrato de seguro veicular não se aperfeiçoou, e que se trata de mera proposta, a qual foi recusada pela seguradora Recorrente.

Assevera que o sinistro ocorreu 02 dias depois da Apelante formular a proposta de contratação de seguro, e que não houve vistoria no veículo, nem tempo hábil para que a Recorrente pudesse tomar conhecimento da proposta.

Ainda, alega que não há prova dos danos suportados pelo Recorrido, especialmente de cunho moral, razão pela qual pugna pelo afastamento da condenação, ou, alternativamente, pela redução do
quantum.

Contrarrazões ID. 208328180, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a
Ação de Cobrança de Cobertura Securitária com Pedido de Reparação de Danos Morais n. 1002609-36.2019.8.11.0051, e condenou a ora Apelante ao pagamento de
indenização securitária no valor de R$ 18.799,00 (dezoito mil, setecentos e noventa e nove reais), além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Analisando os autos, verifica-se que o apelo não comporta provimento.

Isso porque, do conjunto probatório tem-se que
o sinistro ocorreu em 25/03/2019
(ID. 208325655), quando já
VIGENTE
o contrato de seguro veicular realizado entre as partes, conforme expressamente constou da Proposta de Seguro ID. 208325656, de forma destacada:

Cabe salientar, que o contratante/segurado efetuou o
pagamento do prêmio
no mesmo dia em que assinou a proposta, qual seja
23/03/2019
(ID. 208325657), portanto, cumpriu com sua obrigação.

Em contrapartida, embora a Apelante possua o direito de recusar a proposta, o prazo para tanto é de 15 dias, conforme pactuado, todavia, no caso,
a recusa foi comunicada ao segurado somente em
10/04/2019
(ID. 208325658),
quando já ultrapassado o prazo quinzenal
, portanto,
presume-se aceita a proposta.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – CARTA DE COMUNICAÇÃO DE RECUSA – DOCUMENTO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO AO SEGURADO NO PRAZO LEGAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADO – ACEITAÇÃO TÁCITA – PREENCHIMENTO DA PROPOSTA – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO POR DÉBITO EM CONTA – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 87, § 1o, DO CPC – DEMANDA PROPOSTA PELA BENEFICIÁRIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO PRESCRICIONAL – DEZ ANOS – ART. 205, do CC/2002. –

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A instituição bancária é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pelo segurado, além de que, integrante do mesmo grupo econômico.

A contratação do seguro de vida deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Comprovada a existência do contrato de seguro de vida, verificada a ocorrência do sinistro, é devido o pagamento da indenização correspondente, mormente quando debitado em conta o valor do prêmio e não demonstrada pela instituição financeira a ciência do segurado quanto à alegada recusa.

O prazo prescricional da ação do beneficiário do seguro de vida contra o segurador é de dez anos. Precedentes do STJ.

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.
(N.U 1028827-97.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024) (destaquei).

Por outro lado, não há como afastar o dever de indenizar o Apelado pelo abalo moral sofrido, visto que, nesses casos, não se trata de “mero descumprimento contratual”, mas sim de situação que gera angústia e aflição decorrentes do completo desamparo pela cobertura securitária, o que configura ato ilícito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DA SEGURADORA DE DOENÇA PREEXISTENTE DO SEGURADO/FALECIDO – EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS NÃO EXIGIDOS – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – APÓLICE VINCULADA A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA – NEGATIVA DE PAGAMENTO INDEVIDA – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – NECESSIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL - CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 405, CC – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO - SÚMULA 362/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dispensada a realização de exame prévio antes da contratação do seguro, é defeso à seguradora negar a cobertura do sinistro, ao argumento de que o segurado teria omitido informações sobre seu estado de saúde, porquanto não pode se valer da própria omissão para se eximir da obrigação.

Não há que se cogitar da má-fé do segurado, quando, ainda que portador de doença pré-existente, no momento da contratação gozava de ótima situação física, razão pela não tinha motivos para presumir ou intuir uma morte próxima.

Também é circunstância apta a ensejar o afastamento a alegação de má-fé, quando a contratação do seguro tenha ocorrido por força da vinculação à contrato de financiamento/empréstimo, celebrado pela segurada com instituição financeira.

A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária configura ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, na medida em que a conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário.

O valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre o dano moral incidem a partir da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária, pelo INPC, da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

(N.U 1001657-78.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024) (destaquei).

No que atine ao
quantum
, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra um tanto além do razoável e proporcional, merecendo redução para R$6.000,00 (seis mil reais), a fim de se harmonizar aos parâmetros adotados por esta Colenda Segunda Câmara Julgadora.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais de R$10.000,00
(dez mil reais) para R$6.000,00 (seis mil reais),
mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024